Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-24.2018.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – manifestação em réplica prescindível – apelada que em contestação não arguiu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante – objeção afastada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – apelante que opôs embargos para o fim de alegar a impenhorabilidade do único imóvel de sua propriedade –

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – manifestação em réplica prescindível – apelada que em contestação não arguiu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante – objeção afastada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – apelante que opôs embargos para o fim de alegar a impenhorabilidade do único imóvel de sua propriedade – concordância da apelada com o levantamento da constrição – desconstituição da penhora que poderia ser obtida por meio de simples petição – opção da apelante em adotar via mais tortuosa para a solução da lide – correta a não condenação da apelada nos encargos de sucumbência – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000326-24.2018.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
apelante IVONE FERNANDES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
DOS
PEQUENOS
EMPRESÁRIOS
MICROEMPRESÁRIOS
E
MICROEMPREENDEDORES
SICOOB
CREDICOONAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-24.2018.8.26.0547 - Voto 23052
2
VOTO No: 23052
APEL. No: 1000326-24.2018.8.26.0547
COMARCA: SANTA RITA DO PASSA QUATRO 2a VARA CÍVEL
JUIZ: WILSON FEDERICI JUNIOR
APTE. : IVONE FERNANDES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS,
MICROEMPRESÁRIOS
E
MICROEMPREENDEDORES
-
SICOOB
CREDICOONAI
OBJEÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO OCORRÊNCIA manifestação em réplica prescindível
apelada que em contestação não arguiu fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da apelante
objeção
afastada.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
ACOLHIDOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
apelante que opôs
embargos para o fim de alegar a impenhorabilidade do único
imóvel de sua propriedade concordância da apelada com o
levantamento da constrição desconstituição da penhora que
poderia ser obtida por meio de simples petição opção da apelante
em adotar via mais tortuosa para a solução da lide correta a não
condenação da apelada nos encargos de sucumbência sentença
mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de embargos à execução opostos por Ivone Fernandes
da Costa em relação à execução que lhe promove Cooperativa de Crédito dos
Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores - Sicoob
Credicoonai.
Os embargos foram acolhidos, para o fim de se determinar o
levantamento da penhora objeto da presente demanda. Não foram arbitrados
honorários de sucumbência (sentença de fls. 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-24.2018.8.26.0547 - Voto 23052
3
Inconformada, a embargante recorreu (fls. 43/53). Arguiu
preliminar de cerceamento de defesa. Não lhe foi oportunizado manifestar-se em
réplica. No mérito, sustentou que a apelada deu causa à propositura da ação. Ela
tinha conhecimento de que o bem era impenhorável. O pedido de constrição de
imóvel que sabidamente era utilizado como residência da família, autorizava a
condenação da ré como litigante de má-fé. Com base no postulado da causalidade,
pleiteou que a ré arcasse com o pagamento das verbas de sucumbência. Pediu o
provimento do recurso para tais finalidades.
Em resposta (fls. 68/76), a apelada pediu basicamente que o
recurso não fosse provido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo não foi recolhido, porque concedido à apelante os benefícios da
justiça gratuita (fls. 28).
Assim anotado, não houve cerceamento de defesa.
A manifestação da apelante em réplica era desnecessária.
Nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por ela alegado foi
suscitado pela apelada. Pelo contrário, a apelada anuiu expressamente com a
desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel de propriedade da apelante.
No mais, o recurso não merece ser provido.
Destacou-se na sentença: “Não obstante o acolhimento do
pedido de levantamento da constrição, não cabe a imposição de sucumbência ao
embargado, que agiu no exercício regular de direito para preservação de seu
crédito, limitando a indicar bem que constava integrar legitimamente o patrimônio
do executado. Ademais, o embargado não ofereceu resistência à pretensão. Por
outro lado, o embargante também não pode ser penalizado por haver legitimamente
defendido seu bem”.
Pois bem. A apelante pretendeu com os presentes embargos
que fosse levantada a penhora que recaiu sobre o único imóvel de sua propriedade.
Ela alegou que o imóvel é utilizado com residência da família, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-24.2018.8.26.0547 - Voto 23052
4
impenhorável.
A apelada concordou com a desconstituição da penhora do
imóvel (fls.36/38).
Acolhidos os embargos, não foram arbitrados honorários de
sucumbência.
A apelante busca a reforma da parte da decisão que deixou de
arbitrar os honorários de sucumbência.
Seu inconformismo não colhe. Para requerer a desconstituição
da penhora que recaiu sobre o imóvel de propriedade da apelante ela não precisava
opor os presentes embargos. Bastava uma simples petição nos autos da ação
executiva para que a constrição fosse levantada notadamente porque não houve
qualquer oposição da exequente embargada. Se a pretensão fosse deduzida assim,
como é cediço, não caberia a fixação de verba honorária.
Em verdade, conforme anotado, o pleito de desconstituição da
penhora por petição teria a mesma eficácia e não seriam fixados os honorários de
sucumbência. Se a apelante preferiu a via mais tortuosa (só para haver honorários),
foi escolha dela e não há sucumbência na hipótese.
Em suma, ante a ausência de resistência da apelada, não era
mesmo cabível que ela arcasse com os ônus decorrentes da sucumbência.
Também não colhe a pretensão da apelante, de reconhecimento
da litigância de má-fé por parte da apelada. O resultado do recurso faz ver isso de
forma estreme de dúvidas.
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator